Tribunal: CARF
Processo: 16682.902981/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902981/2017-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.361 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
RETENÇÃO NA FONTE. CONTRIBUIÇÕES DE PIS E COFINS.
DOCUMENTO PROBATÓRIO.
Os valores retidos nos termos da legislação são considerados como antecipação
do que for devido pelo contribuinte em relação às contribuições ao PIS e à
Cofins, contudo, o comprovante anual de retenção fornecido pelas pessoas
jurídicas adquirentes de produtos e serviços, que efetuaram a retenção de outras
pessoas jurídicas é o documento apto para comprovar as retenções sofridas.
Não comprovado a retenção na fonte, essa deve ser excluída do cálculo da
contribuição a pagar.
DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA. DILIGÊNCIA
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza
e liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em
compensação. Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
O pedido de diligência não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902981/2017-96
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.361 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902981/2017-96

Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de Declaração de Compensação, DCOMP no
37013.36093.310113.1.3.04-2445, transmitida em 31/01/2013, cujo crédito de R$ 19.395.441,42,
correspondente ao DARF de R$ 20.206.894,65, este decorrente de alegado recolhimento a maior
de Cofins (Código 7987), relativo ao período de 12/2012, foi utilizado para a quitação de débito
de CSLL (Código 2469-01), relativo ao período de 12/2012.
O despacho decisório, emitido eletronicamente em 05/04/2017 (fl. 181),
reconheceu parte expressiva do crédito, porém insuficiente para compensar integralmente o
débito informado no PER/DCOMP, razão pela qual a homologação foi parcial.
Após ciência, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na qual
explicitou que apurou a Cofins 12/2012 com a dedução do montante de R$ 889.710,42 a título de
Cofins retida na fonte por pessoas jurídicas de direito privado (art. 30 da Lei no 10.833/03),
conforme relação apresentada, transmitiu DCTF retificadora na qual declarou a quitação do
débito de Cofins no valor de R$ 19.632.847,77 mediante DARF no valor de R$ 20.206.894,65,
do qual resultou em pagamento a maior, de R$ 20.206.894,65, restando o crédito utilizado na
Dcomp para a quitação da CSSL.
Acrescentou ainda a apresentação (no corpo da manifestação de inconformidade)
de cópia do livro razão das contas que indicam o pagamento representado pelo DARF e das
retenções na fonte e dos comprovantes de retenção (Doc. no 05).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não homologou a compensação
declarada. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 18/01/2013
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPACHO
DECISÓRIO. RATIFICAÇÃO.
Mantém-se a decisão proferida para não homologar compensação quando, constatada a
inexistência do direito creditório, o contribuinte não logra comprovar o crédito
pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ teve por fundamento que o contribuinte acostou aos autos
apenas cópia parcial do Livro Razão e relação de empresas fornecedoras, documentação não
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.361 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902981/2017-96

considerada suficiente para a comprovação do montante pleiteado, pois não evidenciam, de
forma inequívoca, o direito ao pretendido crédito.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual reafirma a
apresentação, ainda em sede de manifestação de inconformidade, da relação das pessoas
jurídicas que procederam com a retenção com o intuito de embasar eventual diligência para
localizar os DARFs recolhidos por tais pessoas.
Aduz que apesar de não ter juntado aos autos os comprovantes de retenção, a
recorrida (Receita Federal) possui todos os dados necessários para aferir a existência do direito
creditório decorrente do PIS retido na fonte. Acrescenta que obteve no e-CAC a relação das
Fontes Pagadoras referentes ao ano de 2012, que demonstra a retenção de R$ 2.093.663,17 a
título de Cofins e cita a súmula 143 do CARF na qual permite a comprovação do IR retido na
fonte não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
O litígio que se apresenta nesta instância de julgamento é de mera comprovação
do direito ao crédito pleiteado que deve ter a demonstração de sua certeza e liquidez pelo
contribuinte interessado, nos termos do art. 170 do CTN.
Conforme assentado no relatório da decisão recorrida, antes da prolação do
despacho decisório o contribuinte foi intimado (fls. 166/180) a apresentar os comprovantes de
rendimentos recebidos e retenções na fonte relacionados na Ficha 30 do Dacon de 12/2012 que
tem informado os valores de R$ 877.039,31 (Cofins) e R$ 190.025,19 (PIS).
Na resposta, o contribuinte apresentou alguns comprovantes de rendimentos
recebidos e de retenções na fonte cujo total é inferior ao valor deduzido no Dacon e aos valores
confirmados em DIRF, do que resultou a glosa dos valores declarados como retidos na fonte que
não constavam em DIRF e para os quais a empresa não apresentou os respectivos comprovantes,
e o consequente reconhecimento parcial do crédito e homologação da compensação até esse
limite.
Em sede de manifestação de inconformidade alegou o contribuinte que teria
acostados aos autos os comprovantes de retenção “Doc no 05” informação que se revelou
equivocada pois apenas uma relação de empresas foi apresentada.
No recurso voluntário, o contribuinte retificou o equívoco afirmando que o “Doc.
05” trata-se da “Relação das pessoas jurídicas que procederam com a retenção na fonte do PIS”.
Não obstante, afirma que a relação das fontes pagadoras seria informação suficiente para a
realização de diligência na localização dos DARFs recolhidos pelas pessoas jurídicas que
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.361 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902981/2017-96

retiveram as contribuições e afirma que extraiu do e-CAC a relação das fontes pagadoras do ano
de 2012.
Observa-se do relato acima que a autoridade fiscal já efetuara a análise da DIRF
da qual não constam alguns dos valores informados como retidos e tampouco estariam
amparados por comprovantes de rendimentos e de retenções na fonte. Cumpre informar que do
valor original do crédito (R$ 19.395.441,42) apenas R$ 240.319,12 (R$ 19.395.441,42 – R$
19.155.122,30) deixou de ser reconhecido no despacho decisório.
A Súmula CARF no 143 apenas se aplicaria por analogia no sentido de que o
comprovante de retenção não seria o único documento de sua prova, ou seja, outros elementos
seriam aptos a demonstrar o tributo retido, incluindo a escrituração desde que amparada por
documentos hábeis e idôneos, conforme assente na legislação.
Nesse diapasão, ressalta-se que a contribuinte junta como prova a contabilização
de seu livro Razão, cujo histórico de registro correspondente à retenção traz a identificação da
pessoa jurídica que a efetuou.
Ora, se houve o registro, é certo que haveria o documento que lhe desse suporte,
pois não é crível que o contribuinte consignou informações na sua escrita desamparada de um
documento hábil e fidedigno para tal finalidade. Esse documento seria, nos termos da legislação,
o comprovante anual de retenção previsto no art. 12 da IN SRF no 459/2004:
Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do pagamento comprovante
anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, conforme
modelo constante no Anexo II.
§ 1o O comprovante anual de que trata este artigo poderá ser disponibilizado por meio
da Internet à pessoa jurídica beneficiária do pagamento que possua endereço eletrônico.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, as pessoas
jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa deverão
apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando,
mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por contribuinte e por
código de recolhimento.
Como se vê, ainda em procedimento fiscal de verificação da regularidade do
crédito decorrente de pagamento a maior, o contribuinte foi instado a comprovar a retenção por
intermédio do “comprovante anual de retenção” e verifica-se que até a data de apresentação do
recurso voluntário não o fez sob alegações diversas, tais como: mencionar erroneamente que
teria apresentado o documento; apenas declinar a relação das pessoas jurídicas que retiveram os
valores tendo por assegurado que seria informação suficiente; sugerir que o Fisco poderia obter a
comprovação em diligência; que não poderia ser responsabilizada pela falha de terceiro no
preenchimento da DIRF ou no envio do comprovante de retenção na fonte.
Repisa-se que todos esses argumentos são inócuos e despiciendos, pois bastaria o
contribuinte apresentar o documento que lhe permitiu o registro contábil com todas as
informações necessárias quanto à data, ao valor de base de cálculo e das próprias contribuições
retidas, e o tomador do serviço do qual houve a retenção.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.361 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902981/2017-96

Há ainda de se apontar que o documento extraído do Sistema DIRF e colacionado
pela recorrente não detalha por espécie de contribuição (CSLL, Cofins, PIS) o valor retido, além
de ser uma consolidação de valores sem a indicação da data da retenção de modo a permitir o
confronto com os registros contábeis do Razão.
Quanto ao dever de realização de diligência pela Receita Federal, sem razão o
recorrente. A diligência não se presta a suprir a inércia, deficiência ou suposta impossibilidade
probatória do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado,
as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
De se ressaltar que não há dúvida envolvida no litígio a ser resolvida com
diligência fiscal; ao contrário, é situação de ausência de prova material do direito pleiteado, em
que a contribuinte apega-se a supostas dificuldades na apresentação de provas.
Assim, é ônus da interessada comprovar a existência e o quantum de seu crédito,
não cabendo imputar à autoridade administrativa o dever de pesquisar e encontrar créditos
disponíveis para extinguir seus débitos declarados. Tal situação caracterizaria a inversão do ônus
da prova, o que não se admite no presente caso.
Outrossim, a busca em sistemas informatizados da Receita Federal já foi realizado
pela autoridade fiscal, o que indica que a glosa no montante de crédito declarado decorreu da
inexistência desses valores disponíveis. Assim, para infirmar tal realidade o contribuinte
interessado tem o ônus de comprovar a certeza e liquidez de seu crédito, sem o qual a legislação
não autoriza o reconhecimento.

Dispositivo
Diante do exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital